Tribunal: TJBA
Processo: 8020675-53.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020675-53.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE

Advogado(s)
:
PEDRO AFONSO FABRI DEMARTINI, FERNANDO GOMES DE SOUZA AYRES, PAULO HENRIQUE BIONE DE FIGUEIREDO, AUGUSTO PERICO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. REMESSAS INTERESTADUAIS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. IMUNIDADE. GENERALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES POSTERIORES À IMPETRAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
contra sentença proferida pelo 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador e que, nos autos da MANDADO DE SEGURANÇA com PEDIDO LIMINAR, promovido por
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE
, concedeu a segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal alcança as remessas interestaduais efetuadas pela FIOTEC a consumidores finais não contribuintes do ICMS, além da FIOCRUZ e suas unidades técnicas; e (ii) determinar se a restituição dos valores indevidamente pagos deve ocorrer exclusivamente por meio de processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da CF/1988, e regulada pelos arts. 9º, IV, e 14 do CTN, aplica-se às entidades sem fins lucrativos que comprovem o cumprimento dos requisitos legais, incluindo não distribuição de lucros, aplicação dos recursos no país e escrituração regular.

4. A FIOTEC, como fundação de apoio à FIOCRUZ, demonstrou preencher os requisitos legais, sendo reconhecida como entidade imune ao ICMS em decisões anteriores e mediante documentação constante dos autos.

5. As remessas de insumos realizadas pela FIOTEC destinam-se a entidades públicas e instituições de ensino e pesquisa vinculadas aos projetos institucionais da FIOCRUZ, não havendo caráter mercantil ou intuito de circulação econômica de mercadoria, o que afasta a incidência do ICMS-DIFAL.

6. A exigência de individualização do número do convênio nas notas fiscais não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, sendo suficiente a vinculação institucional da FIOTEC à FIOCRUZ, conforme disciplinado pela Portaria nº 227/2024.

7. A restituição de valores anteriores à impetração do mandado de segurança não é cabível, conforme as Súmulas 269 e 271 do STF. A sentença limitou corretamente a restituição aos valores recolhidos após a impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento:

1. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da CF/1988 aplica-se às remessas interestaduais realizadas por entidade sem fins lucrativos vinculada a instituição imune, desde que atendidos os requisitos legais e estatutários.

2. A restituição de valores pagos indevidamente via mandado de segurança limita-se aos montantes recolhidos após a impetração da ação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, “c”; CTN, arts. 9º, IV, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 608.872/MG, Tema 342, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 10.06.2010; STF, Súmulas 269 e 271; TJ-RS, AI nº 51407120820248217000, Rel. Des. Lúcia de Fátima Cerveira, j. 17.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020675-53.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06